Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-06.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002541-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), HENRIQUE SALOMAO DOS SANTOS - CPF: 007.396.032-21 (AGRAVADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (PROCURADOR), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (PROCURADOR), ADALTHON DE PAULA SOUZA - CPF: 102.876.416-27 (ADVOGADO), CIRO TORRES FREITAS - CPF: 290.855.898-00 (ADVOGADO), CICERO FRANCISCO DOS SANTOS (AGRAVADO), HENRIQUE SALOMAO DOS SANTOS - CPF: 007.396.032-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – TROCA DE NÚMERO AOS CONTATOS VINCULADOS NA LINHA DE CELULAR POSSIVELMENTE CLONADA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há elementos que denotam a pertinência do direito material, consistente no protocolo de atendimento, comprovantes das transferências bancárias indevidas e Boletim de Ocorrência, bem como comprovado o risco de dano decorre da necessidade do uso do aplicativo para as atividades profissionais, além da não comprovação de impossibilidade de cumprimento da liminar, a decisão agravada deve ser mantida até que se estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1001676-37.2021.8.11.0037, movida por CICERO FRANCISCO DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré promova a troca de número aos contatos vinculados na linha de celular +55 66 99654 -4824 - para o número - linha +55 066 99635-5627.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta embora não lhe caiba discorrer sobre um aplicativo que não lhe pertence e sobre o qual não tem qualquer controle, as instruções disponibilizadas publicamente na “Central de Ajuda do WhatsApp” indicam que, para que o Agravado possa realizar o procedimento de mudança de número de telefone, é imprescindível que a conta que será alterada esteja ativa no aplicativo, o que não se observa no presente caso.

Relata que não tendo o agravado primeiramente restabelecido sua linha telefônica antiga para recuperar sua conta de WhatsApp, a comunicação pretendida aos seus contatos se revela verdadeiramente inviável.

Forte nestes argumentos, em resumo, pede provimento do recurso para reformar a decisão
a quo
e indeferir a tutela de urgência vindicada.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

Não houve pedido liminar (Id. 157964191)

Contraminuta, no Id. 161657219, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal fundamenta-se na impossibilidade de cumprimento da medida deferida, pois Facebook e WhatsApp são pessoas jurídicas distintas, não possuindo ingerência sobre a outra. Ademais, sustenta que a providência postulada somente é possível após a recuperação da linha telefônica, sendo possível de ser realizada pela própria parte.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, a pretensão material fundamenta-se na clonagem do
Whatsapp
(linha +55 6699654-4824) do autor, gerando inúmeros transtornos e constrangimentos, haja vista que trabalha como vendedor e utiliza a referida linha telefônica para suas atividades diárias laborais.

Segundo narrativa exordial, o requerente ficou privado da utilização de sua linha telefônica e do acesso aos seus contatos, além da situação vexatória decorrente das transferências bancárias para estelionatários, que simulavam ser o autor após a referida clonagem.

Sob tal conjuntura jurídica, como bem consignado no
decisum

a quo
, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, consistente no protocolo de atendimento nº 20217081439296, comprovantes das transferências bancárias indevidas formalizadas por seus contatos aos estelionatários e Boletim de Ocorrência (Num. 50978967 e Num. 50978970). Há, de fato, indicativo de clonagem do aplicativo.

O risco de dano, por sua vez, decorre da necessidade do uso do aplicativo para as atividades profissionais e da indisponibilidade sistêmica da lista de contatos vinculada ao antigo numeral.

Outrossim, é fato público e notório que o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, tendo sido a informação veiculada ostensivamente na mídia. Logo, resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico e após a aquisição societária realizada, houve mudança na interação existente entre as plataformas, passando as empresas a compartilharem dados entre si.

Portanto, em que pese às alegações, o recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida, de modo que a decisão deve ser mantida até que estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023